Tribunal: TJPA
Processo: 0009637-18.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recursoIn casu, o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0009637-18.2017.814.0000
EMBARGANTE: VANDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SARRÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO: 186209
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0009637-18.2017.814.0000
EMBARGANTE: VANDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SARRÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO: 186209
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
VANDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SARRÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, em face do Acórdão n.º 186209 (fls. 153/157), cuja ementa transcrevo abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES R$ 890,00 (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS). DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. NULIDADE DA CLAUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS.
RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO, APENAS QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO CASO DE DANOS MORAIS, QUE SÃO DEVIDOS À PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO E VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS NO CASO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
I- Tratam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0001956-35.2015.8.14.0301, que julgou parcialmente a demanda.
II- A construtora/agravante se insurge contra o
decisium
alegando em síntese (i) Legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias no caso de atraso na entrega do imóvel (ii) não cabimento de pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes no percentual de 05% sobre o valor venal da unidade, (iii) do termo final para incidência de indenização é da data do habite-se e não da entrega (iv) não cabimento de danos morais pelo descumprimento contratual (v) alternativamente, em caso de arbitramento de danos morais, requer que o termo inicial dos juros e correção seja desde a sentença, e não da citação como julgou o juiz de piso.
III- recurso parcialmente provimento, apenas no tocante (i) a incidência dos juros e correção monetária no caso de danos morais, que são devidos à partir do seu arbitramento (ii) validade da cláusula de tolerância de 180 dias no caso de atraso na entrega da obra.

Em suas razões recursais de fls. 158/168, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada seria omissa, pois não cabe a condenação por lucros cessantes eis que a condenação em tal verba demanda a existência de prova.

Aduz que houve omissão no tocante ao arbitramento do termo final para incidência de indenização por lucros cessantes, sob o fundamento que o termo final deve ser na expedição do habite-se e não na entrega das chaves.

Assevera a ocorrência de obscuridade no tocante aos danos morais, pois entende que houve mero descumprimento contratual.

Alega a ocorrência de omissão no tocante ao índice de correção e juros estipulados. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Instado, a parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 173/177 alegando que os embargos são meramente procrastinatórios, pois visão rediscutir a matéria. Ademais, afirma que não houve hipótese de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Requer que os embargos não sejam conhecidos.
VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
2.

Razões Recursais

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de contradição apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora